Tribunal: TJDFT
Processo: 0707093-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707093-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENEDITO LUCIANO DA SILVA AGRAVADO: BANCO BMG SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BENEDITO LUCIANO DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento (Processo no 0745837-96.2022.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em favor da parte Agravante, e determinou que a mesma promovesse o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição. Em suas razões recursais, pleiteia a parte agravante, inicialmente, os benefícios da justiça gratuita, alegando não possuir condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais. Assevera que a sua renda mensal se encontra comprometida, restando um valor líquido de aproximadamente R$ 3.241,00, importe este que ainda tem que custear despesas de alimentação, água, luz, internet, dentre outros empréstimos. Defende que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser feito mediante simples afirmação, tendo o mesmo firmado declaração e ainda demonstrado o comprometimento da sua renda mensal, a qual se monstra a ordem de 3 salários mínimos, quantia esta que mantém o sustento próprio e de sua família, além de arcar com todas as despesas. Tece arrazoado em defesa a sua tese, colacionando jugados em seu favor, e ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito pugna pela reforma da decisão. Sem preparo ante o requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, VI, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em princípio, parece decorrer da presunção relativa da hipossuficiência, quando cotejada com os demais elementos probatórios dos autos, atinentes a remuneração percebida acima da renda média nacional. Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afasta a afirmação da parte agravante de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais, até porque a renda líquida mensal do recorrente está em torno de R$ 3.241,00. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte recorrente, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como, de outro lado, verifico que foi assinalado o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora/agravante promovesse o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do processo, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente nessa parte. Portanto, DEFIRO o pedido liminar tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida concernentes apenas à determinação de recolhimento das custas processuais até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora